Tribunal: TJDFT
Processo: 0000530-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVI. REFLEXOS DE HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PREVISÃO NO REGULAMENTO. ALTERAR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PARA RECORRER COMO TERCEIRO PREJUDICADO.
1. Segundo entendimento firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho na OJ 18 da SBDI-1, o valor das horas extraordinárias integra a remuneração do empregado para o cálculo da complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a contribuição à CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração.
2. Não se considera indevido o depósito de valores em conta bancária resultado de sentença judicial transitada em julgado.
3. Para desconstituir sentença proferida pela Justiça do Trabalho, a parte deveria ter interposto recurso, ainda que na qualidade de terceiro prejudicado, perante o órgão competente.
4. Recurso conhecido e não provido.